Tribunal: TJMT
Processo: 0001840-06.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001840-06.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SAN DOKHAN FERREIRA - CPF: 702.175.941-07 (APELANTE), VILMAR PEREIRA CORREIA - CPF: 983.589.281-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAN DOKHAN FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1o E 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – TESE DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO E DA VÍITMA CORROBORADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – ANTECEDENTES – ARGUMENTA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O RECRUDESCIMENTO – INVIABILIDADE – RÉU COM EXTENSA FICHA CRIMINAL – UMA (1) CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR OS ANTECEDENTES – OUTRA PARA A REINCIDÊNCIA – PLEITO RECHAÇADO – DETRAÇÃO – COMPETE AO JUIZ SENTENCIANTE – ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉU REINCIDENTE E PENA INFERIOR A QUATRO (4) ANOS – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA ‘c’, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos dos policias responsáveis pela prisão do réu, pelo depoimento da vítima, os quais foram amparados pelas demais provas carreadas aos autos.

Tendo o magistrado valorado negativamente a circunstância judicial – antecedentes –, com base em uma fundamentação justificada e idônea, estipulando de forma proporcional o quantum elevado, não há falar em qualquer minoração na basilar fixada.

A verificação da ocorrência da detração é matéria afeta ao juiz sentenciante (artigo 387, § 2o, do Código Penal).

“Mesmo que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, tratando-se de Réu reincidente e presente circunstância judicial que justifica validamente a majoração da pena-base, seria cabível até mesmo a fixação do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.o e 3.o, e 59 do Código Penal. Portanto, não há, no caso, constrangimento ilegal na fixação do regime prisional semiaberto” (AgRg no HC 532.269/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001840-06.2019.8.11.0064

APELANTE: SAN DOKHAN FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
San Do Khan Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de quatro (4) anos, três (3) meses e dez (10) dias de reclusão.

Consignou-se na sentença que, em virtude de o réu estar custodiado, desde 3-2-2019, até a presente data, totalizando oito (8) meses, resta-lhe cumprir a pena de três (3) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e o pagamento de dez (10) dias-multa.

Determinou-se que o cumprimento inicial da pena será no regime semiaberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea
‘c’
, do Código Penal, em razão da reincidência (Id.: 29177610).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende a absolvição do réu ao argumento de que não existem provas cabais a comprovar seu envolvimento no delito de furto (Id.: 29177620).

Acaso mantida a condenação, requer a minoração da pena-base imposta, porquanto a exasperação utilizada pelo magistrado mostra-se desproporcional e sem qualquer fundamentação idônea.

Depreca pelo afastamento da detração realizada ao fundamento que caberia ao juízo da execução penal fazê-la e pela alteração do regime de cumprimento de pena (aberto).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com a mantença da sentença objurgada (Id.: 29177622).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo (Id.: 29892461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAN DOKHAN FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 3 de fevereiro de 2019, por volta das 04h30min., San Do Khan Ferreira, arrombou e destruiu a porta de vidro do estabelecimento comercial denominado “Casa dos Móveis Novos e Usados”, adentrou na loja e subtraiu diversos objetos, entre eles: um (1) jogo de jantar/chá, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), um (1) aparelho celular, marca LG, avaliado em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), uma batedeira (1) marca Arno, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), uma (1) panela elétrica, marca Britânia, avaliada em R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme demonstrado pelo laudo de avaliação indireta (Id.: 29177455).

Apurou que, após a subtração dos objetos, o réu empreendeu fuga, porém, “foi detido nas proximidades populares, que perceberam a ocorrência do delito patrimonial, até a chegada da polícia”.

Consta da peça acusatória que o imputado é reincidente e possui extensa ficha criminal.

Razão pela qual foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c artigo 61 do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi condenado pelo cometimento do crime capitulado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de quatro (4) anos, três (3) meses e dez (10) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão da reincidência, e ao pagamento de dez (10) dias-multa.

Irresignada com a condenação, a defesa sustenta que não existem provas evidentes da autoria delitiva.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 29177457), pelo boletim de ocorrência (Id.: 29177458), pelo auto de avaliação indireta (Id.: 29177467), pelo laudo pericial criminal (Id.: 29177542), e pelas demais provas produzidas nos autos.

Em relação à autoria delitiva, passo a arrolar as provas obtidas na instrução processual.

Na delegacia, os policiais militares Wanderley Podadeiro e Allana Eva da Silva, responsáveis pela prisão do agente, confirmaram que receberam um chamado para atender uma ocorrência de uma loja e móveis novos e usados, em que a porta de vidro tinha sido quebrada.

Relataram que o suspeito foi contido por populares, encontrado em um matagal, carregando uma caixa contendo um aparelho de jantar/chá. Após, foi decretada a prisão e encaminhado à delegacia (Id.: 29177459).

Em juízo, corroboraram as declarações ofertadas na fase pré-processual, reafirmando que o réu confessou o crime (Id.: 29177626).

O comerciante Vilmar Pereira Correia, na fase investigativa, declarou que é proprietário da loja de móveis. Contou que, por volta das 3h48min., tocou o alarme da loja, chegando um aviso em seu celular. Saiu em seguida, quando chegou na loja, populares já tinham contido o suspeito e acionado a polícia.

Narrou que o acusado, “após ser questionado, mostrou onde estava um dos materiais furtados, sendo um jogo de jantar, que estava dentro de uma cesta de lixo ao lado do matagal, sendo que foram furtados também um aparelho de som LG, no valor de 390 reais; 01batedeira ARNO no valor de 100 reais; 01panela elétrica BRITÂNIA no valor de 120 reais que não foram localizados e o suspeito não quis ou não soube informar que fim levaram tais materiais” (Id.: 29177461).

Na audiência de instrução e julgamento, ratificou a versão apresentada na delegacia (Id.: 29177626).

Por sua vez, o réu San Do Khan Ferreira, interrogado, na delegacia, exerceu o direito de permanecer calado (Id.: 29177465).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a imputação do crime de furto que sobre ele recai. Afirmou que, no dia dos fatos, estava acompanhado de outras pessoas usando entorpecentes em uma praça, quando avistou um carro rondando o local, pensou ser a polícia e falou “eu vou sair daqui e vou para outro lugar, quieto, fui atravessei a rua, quando eu sentei na calçada, esse carro veio para cima de mim, um cara com a pistola na mão, um com pedaço de pau, eu sai correndo; eu vou esperar para saber quem é (...) não era polícia, nem segurança (...) não sei que carro era não (...) eu sai correndo, ele foi e deu um tiro, aí ele correu atrás de mim, foi e meteu o revolver nas minhas costas, disse que se eu continuasse correndo, ia me matar (...) na hora que eu parei e disse que era polícia, pegou na minha camisa e falou para o cara que tava com um pedaço de pau ir buscar o carro e já saiu me arrastando para essa loja (...)” (Id.: 29177626).

Contou que apanhou desses dois homens, mesmo confessando que não tinha sido o responsável pelo furto que estava sendo acusado, mas “um cara subiu lá em cima, na esquina, numa lixeira, pegou um trem e falou ‘aí o que ele roubo’ (...) era uma caixa, e jogou nos meus pés e mesmo na presença da polícia, me bateram, me zoaram, e falaram que foi eu, mas não foi eu (...) mas eu não roubei mesmo”.

Esquadrinhas as provas orais, em que pese o réu, em juízo, não ter confessado a autoria delitiva, infere-se que pelas declarações dos policias militares, responsáveis pela prisão do réu, não há dúvidas de que foi ele o autor do crime. Tanto é que relataram, em juízo, que o próprio agente, no momento da prisão, confessou ter subtraído os objetos da loja.

Atrelado a essas declarações, a vítima, tanto em depoimento prestado na delegacia quanto em juízo, assegurou que seu estabelecimento foi alvo de arrombamento e, ao se deslocar até lá, foi informado por populares que San Do Khan tinha sido o autor do crime e também indicado onde deixou alguns objetos subtraídos.

Assim, em face dos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, bastante a manter o decreto condenatório, até porque a defesa não colacionou qualquer prova a afastar a acusação que pesa contra o imputado.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a Defensoria Pública pretende a minoração da pena-base ao fundamento de que a elevação da circunstância dos antecedentes foi exagerada e não existiu qualquer fundamentação capaz de justificar o recrudescimento da reprimenda penal.

Extrai-se da sentença que a magistrada, ao realizar o cálculo dosimétrico, valorou negativamente os antecedentes, consignando:

“Antecedentes: diante das condenações existentes em face do réu (guia de execução penal/cód. 71361, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde há 17 (DEZESSETE) GUIAS EXECUTIVAS em desfavor do sentenciado), valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

(...)

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão” (Id.: 29177610) (destaquei).

Em que pese a motivação quanto à valoração negativa dos vetores do artigo 59 do Código Penal, das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e diminuição da pena, a lei não prevê fracionamentos específicos; não obstante, a reprimenda estipulada deve ser proporcional, utilizando-se o magistrado de um critério de adequação no momento de analisar sua fixação em cada caso concreto.

No caso dos autos, a sentenciante motivou idoneamente a elevação da basilar no tocante aos antecedentes, ao justificar que, embora o réu possua dezessete (17) condenações anteriores, utilizou uma delas na primeira fase, e outra para recrudescer a pena em relação à reincidência.

Assim, entendo que a elevação da reprimenda não foi demasiada nem desproporcional em razão da justificativa apresentada pela magistrada.

Lado outro, depreca pelo afastamento da detração, declarando que caberia ao juízo da execução penal fazê-la. Sem acolhimento o pleito recursal.

O artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal disciplina:

“Artigo 387 – O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Nesse sentido, pela dicção do disposto no ordenamento processual penal, perfilhou o Superior Tribunal de Justiça o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias de origem não apontaram nenhum elemento dos autos (como o modus operandi e indicação de número excessivo de agentes, por exemplo) que, efetivamente, comprovasse a real exigência de fixação do modo inicialmente mais gravoso, mormente porque o delito foi cometido com emprego de simulacro de arma. Violação da Súmula 440 do STJ.

2. A verificação da ocorrência de detração penal, em sentença proferida após a vigência da Lei n. 12.736/2012 - como no caso dos autos, em que a sentença foi proferida em 13/2/2019 -, é matéria afeta ao Juiz sentenciante.

3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 530.227/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei).

Por derradeiro, o pleito da fixação de regime mais brando – aberto – para cumprimento inicial de pena, igualmente, não deve ser acolhido.

Ilustrativamente:

“Mesmo que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, tratando-se de Réu reincidente e presente circunstância judicial que justifica validamente a majoração da pena-base, seria cabível até mesmo a fixação do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.o e 3.o, e 59 do Código Penal. Portanto, não há, no caso, constrangimento ilegal na fixação do regime prisional semiaberto” (AgRg no HC 532.269/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei).

Desse modo, por ser o réu reincidente e a pena de reclusão ser inferior a quatro (4) anos, aplica-se o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública e mantenho incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020